Tribunal: TJPA
Processo: 0801139-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801139-89.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A

AGRAVADO: SL REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. BASTA UMA SIMPLES LEITURA DA DECISÃO PROFERIDA PARA SE VERIFICAR QUE ELA CUIDOU, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO ORA EMBARGANTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801139-89.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A

ADVOGADOS: LEONARDO LUIZ TAVANO e RENATA PERGAMO PENTEADO CORRÊA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E SL REPRESENTACOES LTDA - ME

ADVOGADOS: KARINE MOURA PINHEIRO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A,
inconformada com a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra
SL REPRESENTACOES LTDA – ME.

Diz a Embargante que: “No caso em testilha, é evidente o interesse da União, uma vez que a matéria em debate implica no reconhecimento do caráter indenizatório dos valores previstos nos artigos 27, alínea “j” e 34 da Lei nº 4.886/1965 e, por conseguinte no afastamento da regra contida no parágrafo 1º do artigo 70 da Lei nº 9.430/1996. A conduta da Agravante de deixar de efetuar a retenção do IRRF e o recolhimento desses valores aos cofres públicos, implica em efeitos patrimoniais a serem suportados pela União, de modo a configurar seu interesse na causa”.

E mais, que, “a decisão judicial concedida nos presentes autos, sem observância dos artigos 114, 503 e 506 do CPC/2015, não alcança àquele que não é parte e não surte efeitos suspensivos sobre o crédito tributário de IRRF não retido e não recolhido aos cofres públicos”

Por fim, que os presentes Embargos de Declaração devem ser recebidos e julgados procedentes com fulcro no inciso III do artigo 1.022 do CPC/2015, para reconhecer a nulidade da r. decisão que não observou os artigos 114, 503 e 506 do CPC/2015, bem como foi proferida por juiz absolutamente incompetente nos termos do artigo 109, inciso I, da CF/88, devendo ser declarada a nulidade das decisões processuais e remetidos a Justiça Federal.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801139-89.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A

ADVOGADOS: LEONARDO LUIZ TAVANO e RENATA PERGAMO PENTEADO CORRÊA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº.... E SL REPRESENTACOES LTDA - ME

ADVOGADOS: KARINE MOURA PINHEIRO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente ressalto, que a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Aduz o Embargante, em suas razões iniciais que deve ser
reconhecida a nulidade da r. decisão que não observou os artigos 114, 503 e 506 do CPC/2015, bem como foi proferida por juiz absolutamente incompetente nos termos do artigo 109, inciso I, da CF/88, devendo ser declarada a nulidade das decisões processuais e remetidos à Justiça Federal.

Sem razão o recorrente, pois como bem colocado pelo Embargado “
não há que se falar em competência da Justiça Federal, vez que o caso em tela representa uma ação de cobrança, além disso, se de fato o objeto da presente ação fosse tão somente o tributo, a Embargante já teria efetuado o seu devido pagamento (uma vez que seria um ponto incontroverso
”.

E no voto condutor, ficou explicito que:
“Consolidou-se o entendimento de que o pagamento realizado com base no art. 27, j, da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial não incidiria o imposto de renda, no caso de rescisão unilateral imotivada do contrato de representação, sendo este o caso dos autos”.

Logo, considerando que os presentes aclaratórios foram baseados
ipsis litteris
nos mesmos argumentos, já submetidos a apreciação deste colegiado, e rejeitados ao fim, não há como prosperar os embargos em questão.

Portanto, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares :

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
, É como voto.

BELÉM,

DE OUTUBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/11/2021